Tribunal: TJBA
Processo: 8022145-98.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022145-98.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANILO DOS ANJOS Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. PROMOÇÃO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL CLASSE III PARA A CLASSE II. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PRESENTES NA LEI 11.370/09. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Não vinga a preliminar de decadência aduzida pelo Estado da Bahia, considerando que o impetrante insurge-se contra ato omissivo da Administração Pública em não proceder à sua promoção. Trata-se, pois, de relação de trato sucessivo, não havendo falar-se em decadência do direito. A lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia, nº 11.370/09 estabeleceu os requisitos para promoção, quais sejam: a aprovação na avaliação de desempenho anual e a permanência por seis anos ininterruptos em efetivo exercício na classe em que estiver posicionado. É o que se extrai do art. 66 do predito diploma legal. A inércia da Administração em proceder à avaliação de desempenho anual do servidor não pode ser usada para prejudicar este último. A alegação do Estado da Bahia de que a classe III(do impetrante) não foi contemplada com os decretos que trataram da promoção, somente sendo abarcada a classe II, contraria a própria legislação que confirma a promoção desde que comprovados 6 anos ininterruptos de efetivo exercício na classe em que estiver posicionado. Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8022145-98.2020.805.0000, em que figuram como impetrante Danilo dos Anjos e impetrado o Governador do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.